Tribunal: TJSP
Processo: 1080221-44.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1 Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1 Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento em 10% do valor da causa. Excesso. Inocorrência. Valor inferior não remuneraria condignamente o trabalho advocatício.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.